Tribunal: TJSP
Processo: 1502334-13.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Coação moral irresistível não verificada – Condenação mantida – Pena que não comporta ajuste – Réu reincidente – Inviabilidade de aplicação do redutor prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, da substituição da carcerária por restritiva de direitos, bem como da fixação de regime

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Coação moral irresistível não verificada – Condenação mantida – Pena que não comporta ajuste – Réu reincidente – Inviabilidade de aplicação do redutor prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, da substituição da carcerária por restritiva de direitos, bem como da fixação de regime diverso do fechado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502334-13.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante GABRIEL
DE PAULA DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502334-13.2019.8.26.0536 -Voto no 14873
2
Apelação no 1502334-13.2019.8.26.0536
Voto no 14873
Tráfico de entorpecentes
Autoria e
materialidade comprovadas pelos elementos
constantes dos autos
Coação moral
irresistível não verificada
Condenação
mantida
Pena que não comporta ajuste

Réu reincidente
Inviabilidade de aplicação
do redutor prevista no § 4o do artigo 33 da Lei
de Drogas, da substituição da carcerária por
restritiva de direitos, bem como da fixação de
regime diverso do fechado
Recurso
desprovido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 291/297, que
julgou procedente a ação penal e condenou Gabriel de Paula da Cruz pela prática
do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-
multa, no piso legal.
Inconformado, apela o réu (fls. 330/336). Pretende, em breve síntese, a
absolvição pelo reconhecimento da coação moral irresistível; subsidiariamente,
pleiteia a fixação da basal no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea.
Respondido o recurso (fls. 342/248), opinou a Douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 359/371).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Gabriel de Paula da Cruz foi condenado porque, nas circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502334-13.2019.8.26.0536 -Voto no 14873
3
espaço-temporais descritas na incoativa, trazia consigo, para consumo de terceiros,
01 (um) eppendorf de cocaína, com peso líquido de 0,3 g, e 05 (cinco) tijolos de
maconha, com peso líquido de 6.406,8g, conforme auto de exibição e apreensão de
fls. 05/06, laudo de exame químico toxicológico de fls. 63/64 e laudo complementar
de fl. 213, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Interpelado, em juízo, o acionado admitiu a posse das drogas elencadas
na exordial (fls. 180/193). Ao que historiou, é usuário de entorpecentes e consome,
diariamente, 20 (vinte) pinos de cocaína e até 100g de maconha. Por conta de débito
oriundo do vício, no importe de R$ 2.000,00, traficantes a quem conhece apenas
pelos apelidos, os quais não indicou exigiram, sob ameaça de morte, que viajasse
de Belo Horizonte até Santos, a fim de receber estupefacientes de sujeito denominado
Tiano e transportá-los de volta à cidade mineira. Coagido, aceitou a proposta. Assim,
recebeu R$ 500,00 para pagamento das passagens e de dois dias de estadia em
hotel
, bem como um celular, através do qual houve o contato do fornecedor
santista. Encontrou-se com Tiano no Morro São Bento e dele recebeu cinco tijolos de
maconha; comprou, ainda, porção de cocaína do fornecedor, para seu consumo
pessoal, mediante pagamento de R$ 10,00. Permaneceu em Santos por dois dias, pois
não havia passagem de volta para seu município de origem em data anterior. Foi
detido em posse dos estupefacientes e de R$ 24,50, em espécie. Indagado, disse que
responde por um homicídio, que teria sido supostamente praticado na cidade de Belo
Horizonte.
As escusas, contudo, a par de indigestas , no que concerne ao
constrangimento, não encontram respaldo no arcabouço probatório angariado.
A seu turno, Fábio e Adriano
policiais militares
reportaram, em
uníssono, acerca da atuação (fls. 194/199 e 200/204). Recebida denúncia anônima,
via COPOM, que dava conta que indivíduo estava prestes a embarcar em coletivo
com destino à Belo Horizonte, em posse de expressiva quantidade de drogas,
rumaram à estação rodoviária. Lá chegando, foram realizadas buscas nos coletivos e
nas plataformas de embarque; infrutíferas, entretanto. Na sequência, divisaram o réu,
cujas características coincidiam com aquelas da delação precedente, em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502334-13.2019.8.26.0536 -Voto no 14873
4
lanchonete no lado oposto da estação, em meio a uma aglomeração de pessoas que
assistia à final da Copa América de Futebol. Conquanto tenha tentado se evadir, o
acusado acabou capturado. Em mochilas que o próprio portava, foram localizados
cinco tijolos de maconha, um pino de cocaína, passagem de Belo Horizonte para
Santos datada de dois dias antes e um telefone celular. Perquirido a respeito, o
acionado afirmou que quitava uma dívida, bem como que o telefone era o elo de
comunicação com fornecedor de narcóticos do Morro São Bento. Efetuada pesquisa
através da numeração do aparelho celular, verificaram que não constava que o bem
fosse produto de algum crime.
Note-se que o depoimento prestado por policial, porque agente público
forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de
veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo
prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É,
afinal, como tem decidido esta Egrégia Corte, conforme o aresto abaixo colacionado:
“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de
policial, quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há
razão para refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia
merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em
geral, a não ser quando se apresentem razão concreta de suspeição' (Ap.
Crim. no 153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado desta
Augusta Corte ficou destacado que 'não há descrer, aprioristicamente, do
relato de policial, somente porque são policiais. Se, naturalmente, são
policiais que abordam um suspeito e procedem à apreensão de droga, é
intuitivo que eles irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro
contra-senso negar veracidade aos relatos somente porque efetuados por
policiais, sob a surrada e inconsistente alegação de que assim agem para
dar validade à apuração desenvolvida' (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a
Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP,
208/273-277); e, dessarte, 'como todo e qualquer testemunho, deve ser
avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório' (in RT
730/569)” - Apelação Criminal no 0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca
de Guarulhos, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502334-13.2019.8.26.0536 -Voto no 14873
5
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE.
LOCAL PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE
AUMENTO
DE PENA. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE
ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA
LEI No 11.343/06. OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de
policiais militares na elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes,
tendo validade no exame global do quadro probatório.
2.
Estabelecimentos de ensino localizados a aproximadamente 500 metros
do local do tráfico de drogas, sem a comprovação de se tratarem de
passagem obrigatória de eventuais usuários, não configuram causa de
aumento de pena. 3. Participação de adolescente no tráfico de drogas
consubstancia causa de aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da
Lei n.o 11.343/06”. (Apl n.o 0025463-42.2010.8.26.0050, rel. Renê
Ricupero, j. 04.08.11).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em
destaque, muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam
de motivos a fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
No aspecto, os dados da apreensão falam por si. O apelante foi
surpresado em posse de quantidade de entorpecentes absolutamente incompatível
com o consumo próprio [01 (um) eppendorf de cocaína, com peso líquido de 0,3 g, e
05 (cinco) tijolos de maconha, com peso líquido de 6.406,8g conforme auto de
exibição e apreensão de fls. 05/06, laudo de exame químico toxicológico de fls.
63/64 e laudo complementar de fl. 213), além de dinheiro de origem não elucidada, o
que deixa bem demonstrado o exercício do narcotráfico.
Mais a mais, eventual condição de usuário do acusado não o torna inapto
ao exercício da mercancia espúria; ao reverso, não raras vezes são condições
coincidentes, que atuam como razão para o exercício difusor e na captação da mão de
obra respectiva.
Por outro lado, a exculpatória da coação moral irresistível não seduz;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502334-13.2019.8.26.0536 -Voto no 14873
6
trata de conduta que teria sido encetada por conta de opressão de narcotraficante, sem
qualquer prova a respeito, a torná-la mero exercício de retórica.
Importa salientar que o ônus da prova da excludente cabia à Defesa e não
foi desempenhado, tendo em vista a natureza extraordinária do invulgar pretexto e,
por outro lado, a facilidade existente em mencioná-lo e propagá-lo. À Defesa cumpre
demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos, enquanto à Acusação
incumbe provar apenas os constitutivos, que são os concernentes à tipicidade e à
autoria.
Demais disso, “já se decidiu, com percuciência, que 'a coação moral
irresistível, para ser aceita como excludente da culpabilidade, há de ficar
substancialmente comprovada por elementos concretos existentes dentro do
processo, não bastando a simples versão dada pelos próprios agentes que se dizem
vítimas da coação, especialmente quando a descrição do fato por eles fornecida está
contaminada pelo vício da incoerência e da contradição' (TAMG., AC. Rel. Juiz Abel
Machado, RJTAMG., 21/366. No mesmo sentido:- JTACRIMSP., 99/146 e
RJDTACRIMSP., 11/44, Rel. Juiz Haroldo Luz)” - Apelação Criminal no
251.063.3/4-00, Segunda Câmara Criminal Extraordinária, j. em 25.11.98, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo.
Nesse ponto, repita-se, o ônus da prova, do qual, frise-se, não se
desincumbiu a defesa, é atribuído, por óbvio, àquele que alega. Não seria justo,
tampouco possível, que se exigisse do Ministério Público constituísse contraprova de
todas as maquinações fantasiosas que venham a ser suscitadas nos autos.
É, afinal, como tem decidido esta Egrégia Corte, conforme o aresto
abaixo colacionado:
Quanto à tese de coação moral irresistível, é evidente que exige prova
cabal acerca de sua veracidade. No caso, como já demonstrado acima, o
conjunto fático-probatório produzido não demonstra, com segurança, a
sua ocorrência.
A respeito, o posicionamento jurisprudencial é tranquilo e inequívoco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502334-13.2019.8.26.0536 -Voto no 14873
7
A coação moral irresistível que autoriza a isenção da pena é aquela que
exige constrangimento insuperável da vítima, além de prova induvidosa,
sendo insuficiente para sua configuração as alegações da suposta vítima
da coação (JSTJ 178/613) - Apelação no 0033803-98.2011.8.26.0224, 13a
Câmara de Direito Criminal, Rel. De Paula Santos, j. em 26.02.2015.
E ainda:
ROUBO QUALIFICADO - PROVA - SUFICIÊNCIA - As provas
colacionadas no feito são suficientes para embasar o decreto condenatório
- CONFISSÃO - FASE POLICIAL - POSSIBILIDADE - A confissão
exarada perante a autoridade policial pode constituir elemento de
convicção para a decisão condenatória, desde que corroborada pelas
demais provas reunidas na fase instrutória. - EXCLUDENTE DE
CULPABILIDADE - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - AUSÊNCIA
- A existência de causa excludente de culpabilidade deve ser demonstrada
pelo acusado. - Não se vislumbra, no caso, a configuração de coação
moral irresistível. - Sentença condenatória mantida. - RECURSO DE
APELAÇÃO
CRIMINAL
NÃO
PROVIDO
-
(Apelação
no
0096971-24.2005.8.26.0050, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Amado de Faria, j. 27.01.2009).
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade da prática do delito capitulado no art. 33, caput,
da Lei 11.343/06, a tornar correta, pois, a responsabilização criminal do apelante, nos
moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
A dosimetria penal, a seu turno, não comporta reparo.
No particular, bem fixada a basal em 1/5 (um quinto) acima do mínimo
legal [06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa]. Isso porque,
como bem ponderou o sentenciante, as circunstâncias judiciais, em especial o volume
de narcóticos apreendido, quase seis quilos e meio de maconha, extrapolam o que se
vê de ordinário. Ademais, as provas angariadas demonstram, a despeito do alardeado
nas razões recursais, de forma inequívoca, que a droga seria transportada para outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502334-13.2019.8.26.0536 -Voto no 14873
8
Estado da Federação, a revelar maior culpabilidade e ousadia da conduta.
Na sequência, a recidiva (condenação por tráfico e porte de arma cf.
certidão de fl. 165), ensejou exasperação em 1/6 (um sexto).
Mais a mais, não obstante os argumentos externados pela combativa
defesa, não era mesmo o caso de reconhecer-se a atenuante da confissão espontânea,
já que o réu limitou-se a assumir a posse das drogas dado que, é bom dizer, já
resultara inconteste, em virtude das circunstâncias de sua prisão em flagrante ;
negou, assim, a prática da traficância; trata-se, portanto de confissão parcial.
Com efeito, a confissão, para que tenha característica de circunstância
atenuante, deve se apresentar como ato indicativo de lealdade processual; haverá de
traduzir sentimento de arrependimento e se apresentar relevante para a elucidação da
autoria até então duvidosa.
Vale dizer, a confissão, por si só, não atenua a pena. Até porque pode
decorrer da impossibilidade de se negar a autoria, quando ofuscantemente exposta
pela d. Acusação. Ainda que se trate de confissão voluntária, isso não será o bastante,
impondo que se apresente ela, também, de forma espontânea, isto é, que seja fruto de
iniciativa exclusiva e pessoal de quem confessa. O que importa, em síntese, é o
“motivo” que leva o acusado a não se eximir da responsabilidade. Por isso, se ele
confessa, vencido por tudo aquilo que o incrimina, sem que seu procedimento se
revista daquelas características indicativas do propósito de prestar um serviço à
Justiça e de simplificar a instrução criminal, não incidirá a atenuante em questão.
E o que não dizer da confissão parcial. Que é a que se tem na hipótese,
em que o acusado, conquanto tenha admitido sua responsabilidade no evento
delituoso, apresentou versão inequivocamente voltada a agasalhar-se sob o manto da
coação irresistível. Assim, parcial que foi, encontra-se dotada de nítido caráter
mitigador do malfeito, sem a mínima expressão de contrição.
De se concluir, ademais, não haja meia contrição, pelo quê descabido o
benefício legal almejado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502334-13.2019.8.26.0536 -Voto no 14873
9
E à vista da reincidência, específica, aliás, não se havia mesmo cogitar da
redução trazida pelo § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, a ser destinada ao chamado
praticante eventual, algo que não se afina com a hipótese presente. Pena definitiva,
portanto, de 07 (sete) anos de reclusão, mais pagamento de 700 (setecentos) dias-
multa, no piso legal.
Tampouco seria o caso de se fixar outro regime de cumprimento de pena
que não o fechado. Qualquer imposição menos vigorosa, mormente pela
recalcitrância estampada e a própria expressão do malfeito, importaria mau trato ao
primado da suficiência.
Já a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é
descabida pelo quantum imposto, assim como o sursis.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator